Tribunal: TJSP
Processo: 2012524-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Honorários de sucumbência ao advogado do exequente e arbitrados ao serem julgados embargos do devedor – Intento dos executados de instaurar incidente de cálculo ao se iniciar a fase de expropriação de imóvel penhorado - Desnecessidade de envio do feito ao contador judicial e de suspensão dos atos de expropriação - Acórdão em recurso

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Honorários de sucumbência ao advogado do exequente e arbitrados ao serem julgados embargos do devedor – Intento dos executados de instaurar incidente de cálculo ao se iniciar a fase de expropriação de imóvel penhorado - Desnecessidade de envio do feito ao contador judicial e de suspensão dos atos de expropriação - Acórdão em recurso precedente que definiu os critérios de cálculo e a base dos honorários, facilmente calculados por operação aritmética sem a formação de incidente - Garantia da razoável duração do processo e do princípio da legalidade que veda o enriquecimento sem causa – Embargos de declaração opostos a decisão do relator, ao dar efeito suspensivo parcial ao recurso, prejudicados - Recurso desprovido.